Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705348-90.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: SILDALEIA SILVA COSTA EMBARGADO: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão do julgamento deste recurso em conjunto com o do Processo n. 0722557-04.2019.8.07.0001, suspenda-se o curso do presente processo, até o julgamento do Recurso Especial interposto no citado processo. Brasília, 5 de novembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora